Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722429-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RABANEA DE SOUZA AGRAVADO: KATHLEEN NANINE MONTEIRO FARIAS, RICARDO DE FARIAS, SCARLET KAROLAINE MONTEIRO DE FARIAS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista o que, a princípio, a decisão agravada não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator